Tribunal: TJDFT
Processo: 0727781-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727781-23.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA D E S P A C H O Requeiram as partes o que lhes parecer de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator